Tribunal: TCU
Processo: 016.519/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator: 9.1. registrar com ressalva o ato de pensão civil emitido em favor das Sras. Fernanda Maura Credidio Caligiuri e Sonia Maria Credidio Caligiuri, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; e 9.2. arquivar o presente processo.